Tribunal: STF
Processo: ARE 1348430
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PENHORABILIDADE DE SALDO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-la, sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a titulo de salário está comprometida com suas necessidades básicas, sendo certo que os valores recebidos são superiores ao salário mínimo, nada obsta que parte do salário disponível em conta corrente seja contristado para a quitação da obrigação não paga.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, 7º, inciso X, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Também não merece prosperar a alegação de contrariedade ao artigo 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia discutida nos presentes autos está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil). Além disso, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2019. EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a discussão acerca da possibilidade de penhora parcial de salário demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE nº 1.193.882/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/11/2019).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em análise: ARE nº 1.144.558/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 09/08/2018; ARE nº 1.193.882/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/09/2019; ARE nº 907.746/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06/02/2017; ARE nº 888.428/PR, de minha relatoria, DJe de 27/05/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2021. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente